Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602786-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI
DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
CONTRATO PARCIALMENTE PREENCHIDO, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
PACTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESA
CONTRATADA ANTERIORMENTE À ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO
TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTES. VALORES DE
REMUNERAÇÃO ACIMA DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA MESMA
FUNÇÃO E PELO MESMO PERÍODO DE TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS
COM O VALOR DE MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Num. 43782352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

IRREGULARIDADES GRAVES. RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS P

Inteiro teor:
11/12/2023
Número: 0602786-46.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - NELSON MISUTA AGUILA - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NELSON MISUTA AGUILA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
NELSON MISUTA AGUILA (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782352
11/12/2023
14:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.969

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602786-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELSON MISUTA AGUILA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: NELSON MISUTA AGUILA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
C O N T R A P A R T E N O E X T R A T O
BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A
QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A
C O N T R A P A R T E N O E X T R A T O
BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE
Num. 43782352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL.
VALOR DIVERGENTE. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS
DESAPROVADAS

1. A legislação eleitoral exige que o cheque
dado em pagamento a despesa financeira
deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte
no extrato bancário.

2. A ausência de comprovação do
cruzamento e da nominalidade ou, ainda,
da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a
aferição da regularidade do gasto,
inexistindo meio de se confirmar que os
contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como
remuneração.

3. A compensação de cheque emitido pela
campanha a pessoa diversa daquela
declarada na prestação de contas retira a
presunção de que o pagamento foi efetuado
a quem era devido.

4. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’, e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

6. Contas desaprovadas, com determinação
de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

Num. 43782352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por NELSON
MISUTA AGUILA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43259044).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43549543), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
43562874), com retificação das contas (id. 43558612 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pelo
julgamento das contas como desaprovadas (id. 43728948).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas prestadas (id. 43732920).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 21.944,44,
sendo: R$ 2.680,00 em recursos financeiros próprios; R$ 8.350,00 provenientes de
doações financeiras recebidas de pessoas físicas (Outros Recursos); R$ 15.000,00, em
recursos financeiros advindos do FEFC; e R$ 6.944,44, em recursos estimáveis em
dinheiro, provenientes de doações recebidas de Outros Recursos.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 1.660 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Num. 43782352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente uma
única irregularidade, consistente na não comprovação de gastos com recursos do FEFC
(itens “6” e “7”)

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada da irregularidade apontada.

De acordo com o parecer conclusivo, foram identificados gastos de
campanha com uso de recursos do FEFC sem a devida comprovação:

Acerca de tal apontamento, o candidato limitou-se a afirmar, em petição nos
autos (id. 43562874), que houve regularização de todas as pendências, vindo, no entanto,
a juntar nota explicativa em retificadora (id. 43558649) em que afirma que “está em
contato com o Facebook para solicitar estorno do valor da sobra, mas ainda não teve
retorno”.

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente comprovante de gasto com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

Num. 43782352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]
Num. 43782352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

No caso concreto, verifica-se que são duas as irregularidades com a
comprovação de gastos com uso de recursos oriundos do FEFC: publicidade por
adesivos e impulsionamento de conteúdo.

No tocante às despesas com publicidade por adesivos, verifica-se que,
conforme informado pelo setor técnico no item “8.1.2” do parecer conclusivo, o candidato
apresentou cópia do cheque emitido em pagamento à fornecedora Soni Print Impressões
Digitais Ltda ME, de nº 850002, nominal e cruzado, comprovando, desse modo, a
regularidade do pagamento (id. 43558645).

Já com relação à despesa com a fornecedora Rafaela Tivirolli Sanches Rosa,
limitou-se a anexar a nota fiscal emitida (id. 43558639), constando, no entanto, terceira
pessoa como contraparte do cheque dado em pagamento pelos serviços, conforme se
extrai do extrato eletrônico:

O art. 38 da Resolução TSE 23.607/19 enumera as formas de pagamento
admitidas para as despesas financeiras:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais. [grifou-se]
Num. 43782352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

Assim, não comprovou o candidato, conforme lhe competia, apesar de
intimado para tanto, que o pagamento foi efetuado à pessoa por ele indicada como
beneficiária, conforme exige a legislação de regência.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS
PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA DAQUELA PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI
DESTINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRUZAMENTO, NOMINALIDADE E
COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
CONTRATO PARCIALMENTE PREENCHIDO, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
PACTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO. DESPESA
CONTRATADA ANTERIORMENTE À ABERTURA DA CONTA ESPECÍFICA. PROVA DO
TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIOS FORMAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO DE PARENTES. VALORES DE
REMUNERAÇÃO ACIMA DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA MESMA
FUNÇÃO E PELO MESMO PERÍODO DE TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS
COM O VALOR DE MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
Num. 43782352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

IRREGULARIDADES GRAVES. RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a despesa financeira deve
ser nominal e cruzado, sem nenhuma exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato
bancário.

4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou, ainda, da
compensação identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição da
regularidade do gasto, inexistindo meio de se confirmar que os contratados, efetivamente,
foram os destinatários do montante pago como remuneração.

5. A compensação de cheque emitido pela campanha a pessoa diversa daquela declarada
na prestação de contas retira a presunção de que o pagamento foi efetuado a quem era
devido.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060266093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Ainda acerca da necessidade de comprovação adequada tanto da
contratação quanto do respectivo pagamento, pelos meios legalmente admitidos, cita-se
trecho do voto do e. Relator, Dr Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE
060057457: “A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado,
nos casos de pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é
justamente garantir que a cártula somente possa ser depositada mediante identificação
do seu real beneficiário. A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação
identificada com a contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados,
efetivamente, foram os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja,
averiguar a pessoa física ou jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.”

Dessa forma, tem-se por não comprovada a despesa com a fornecedora
Rafaela Tivirolli Sanches Rosa, no montante de R$ 600,00, havendo o dever de restituir
ao erário os valores pagos.

Referentemente às despesas com impulsionamento de conteúdo, a despeito
do gasto no montante total de R$ 13.810,00 junto ao Facebook Serviços Online do Brasil
Ltda, consta emitida uma única nota fiscal em nome do candidato, no valor de R$
1.978,81, conforme abaixo:

Num. 43782352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

Num. 43782352 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

Consoante dito alhures, a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita
por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos (art. 60, Res. TSE 23.607/2019).

Uma vez que não comprovada a regularidade referente à diferença, no valor
de R$ 11.831,19, necessária sua integral restituição ao Tesouro Nacional.

Nesse aspecto, insta consignar que o candidato está ciente da irregularidade,
dado que, em nota explicativa de id. 43558649, expressamente admitiu que tenta reaver o
valor da diferença junto ao Facebook.

No entanto, desacertos comerciais entre a parte contratante e a parte
contratada não podem ser arcados pelo Tesouro Nacional, havendo o dever daquele que
recebe recursos públicos - no caso, o candidato -, de ressarcir o erário caso o valor gasto
não seja integralmente comprovado, sem prejuízo do direito de obter, junto à empresa
prestadora do serviço, o reembolso pela quantia não utilizada, conforme termos do
contrato firmado, ainda que de adesão.

Tais irregularidades, ao final, atingem o montante de R$ 12.431,19, o que
corresponde a 56,65% do total movimentado na campanha, o que conduz
necessariamente à desaprovação das contas, sendo, ainda, inaplicáveis ao caso os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Num. 43782352 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por NELSON MISUTA AGUILA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo MDB, com determinação de restituição da quantia de
R$ 12.431,19 (doze mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezenove centavos) ao
Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente
de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir dos respectivos fatos geradores, nos termos do art. 39, I, da Resolução
TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602786-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 NELSON MISUTA AGUILA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS -
PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: NELSON MISUTA
AGUILA - Advogados do REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, RAFAEL BANNACH
MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Num. 43782352 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782352 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/12/2023 14:12:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121114125485300000042740267
Número do documento: 23121114125485300000042740267
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 11/12/2023 16:15:48